Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de instrumento interposto por Hugo Moraes Pereira de Lucena em face de decisão ID de origem 143498018 proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob o no 0700144-45.2016.8.07.0019, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros no sistema Sisbajud, bem como o pedido de envio de ofício às empresas provedoras de transporte de aplicativos para a constatação de cadastro junto aos aplicativos.
3. Nas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de reiteração de pesquisas ao sistema Sisbajud, ao argumento de que a jurisprudência do e. TJDFT caminha nesse sentido. Além disso, afirma que a última pesquisa é datada de 18.12.2019 e que vem buscando há 7 (sete) anos a satisfação de seu crédito. Discorre acerca da adoção de medidas atípicas de constrição, especialmente no tocante a retenção de valores oriundos de cartão de crédito. Outrossim, diz que obteve informações de que o agravado desempenha atividade de motorista de aplicativos de transporte, o que fundamentaria seu pedido de expedição de ofício às respectivas empresas operadoras desse sistema de transporte público, a fim penhorar 30% (trinta por cento) da renda mensal do devedor.
4. Embora intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
5. No mérito, entendo que razão em parte assiste ao agravante, pois não é razoável que a efetividade da justiça seja frustrada, ao se tornar absoluta a regra de impenhorabilidade de salários, notadamente porque por meio do salário as pessoas naturais ordinariamente honram seus compromissos financeiros assumidos, sobretudo porque a demanda de origem tramita desde o ano de 2016.
6. A adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam ou proporcionam maior chance de satisfação do direito material postulado em tudo se coadunam com os critérios orientadores dos Juizados Especiais, em especial aqueles que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do sistema Sisbajud.
7. Contudo, o artigo 805 do Código de Processo Civil estabelece que, quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
8. Nesses termos, entendo que, por ora, a reiteração das pesquisas por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha” é medida suficiente para a satisfação do crédito perseguido, sem prejuízo de outras medidas constritivas que o Juízo de primeiro grau entenda pertinentes ao caso. Precedente: (Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Decisão parcialmente reformada para determinar a realização de consulta ao Sisbajud, com adoção da ferramenta “teimosinha” pelo prazo máximo disponível de 30 (trinta) dias, a fim de satisfazer o crédito exequendo.
10. Sem custas processuais.